Tribunal: TJSP
Processo: 1080896-82.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil e art. 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04
- Crédito contratado para quitação de outros empréstimos - Pretensão de revisão dos contratos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil e art. 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04
- Crédito contratado para quitação de outros empréstimos - Pretensão de revisão dos contratos anteriores - Impossibilidade nesta sede - Precedente – Sentença mantida.

Recurso não provido.